Tribunal: TJDFT
Processo: 0713635-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTO NOVO. ART. 434 E 435, CPC. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDO. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PREEXISTENTE. ARTS. 765 E 766, CC. SÚMULA No 609, STJ. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal ou em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC. Precedentes. Documentos não conhecidos.
2. O Código Civil estabelece que o segurado que “omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia”.
2.1. O Superior Tribunal de Justiça já analisou a matéria e editou o Enunciado de Súmula no 609 estabelecendo que "a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado".
3. No caso dos autos, não houve exigência de exames médicos anteriormente à contratação do seguro, nem restou comprovada a má-fé do segurado, sendo incabível a exclusão da cobertura do seguro de vida com base em doença preexistente.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.